Tribunal: TJBA
Processo: 8024641-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024641-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI, SAMARA MAGALHAES KHOURY

APELADO: EDSON ROCHA PITA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. DESLIGAMENTO DE ENTREGADOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CADASTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUTONOMIA PRIVADA LIMITADA PELA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta por plataforma digital de entregas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por entregador, determinando sua reativação na plataforma e condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A relação jurídica entre plataforma digital e entregador parceiro possui natureza civil, regida pelos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, mas limitada pela boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

3. Embora seja lícito à plataforma estabelecer termos de uso e proceder ao desligamento de parceiros por violação contratual, tal medida exige motivação específica e comprovação adequada das infrações alegadas.

4. A alegação genérica de "fraude cadastral" sem especificação dos dados supostamente utilizados indevidamente, das pessoas lesadas ou das circunstâncias concretas da infração não atende aos requisitos da boa-fé contratual.

5. A apresentação de tela de sistema interno com código genérico "FRAUDE_CADASTRO" constitui prova unilateral insuficiente para justificar o desligamento sumário, mormente quando não acompanhada de elementos probatórios complementares.

6. O desligamento abrupto de entregador que aufere sustento através da plataforma, baseado em alegações não comprovadas adequadamente, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8024641-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., e como Apelado, EDSON ROCHA PITA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.